Tribunal: TJMT
Processo: 0032758-48.2008.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032758-48.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 171.692.591-68 (APELADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), MARCOS INACIO JUNG - CPF: 061.143.180-72 (APELADO), NILTON NELSON GOULART - CPF: 100.628.667-53 (APELADO), ANTONIA DE CAMPOS MACIEL - CPF: 229.869.101-06 (APELADO), SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 314.226.831-68 (APELADO), LUIZ CLAUDIO VERGANI - CPF: 543.707.798-04 (APELADO), MARCOS ANTONIO SALES - CPF: 394.555.488-87 (APELADO), NEUZA APARECIDA PAULINO DE ASSIS - CPF: 845.150.581-34 (APELADO), FRANCISCO SILVANO DE ASSIS - CPF: 125.235.859-87 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ROGERIO DE OLIVEIRA E SA - CPF: 836.417.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

MARCOS INÁCIO JUNG E OUTRO(s)

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO COBRANÇA
– SENTENÇA QUE HOMOLOGOU OS NOVOS CÁLCULOS PERICIAIS E EXTINGUIU O PROCEDIMENTO NA FORMA DO ART.924, II, DO CPC/15

– APONTADO VÍCIOS NO NOVO CÁLCULO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA EFETIVAMENTE APLICADOS –

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO PELA TR-
TAXA REFERENCIAL
EM DETERMINADO PERÍODO (JUL/94 A MAIO/95) – ACÓRDÃO QUE ACOLHEU EM PARTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA QUE DE FEVEREIRO DE 1989 EM DIANTE FOSSE APLICADA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – CÁLCULOS HOMOLOGADOS EM DISSONÂNCIA COM A ORDEM SUPERIOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPLÍCITA DO CÔMPUTO DOS JUROS DE MORA – NECESSÁRIA ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se, após a prolação de acórdão afastando os juros remuneratórios sobre diferenças de expurgos inflacionários de saldo de poupança em sede de Agravo de Instrumento, o juízo de origem determina a realização de novos cálculos, que foram elaborados antes mesmo do julgamento de embargos de declaração contra o referido aresto, e que veio a ser posteriormente acolhido em partes para determinar que, de fevereiro de 1989 em diante os saldos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC, deve ser anulada a sentença que homologou esses novos cálculos.

Com isso, devem os autos retornar à origem a fim de que os cálculos indevidamente homologados – os quais, dentre outras coisas, corrigiram os expurgos pela TR (
Taxa Referencial
) em alguns interregnos, e por outro índice diverso do INPC noutros períodos – sejam refeitos, adequando-se aos parâmetros fixados na última decisão dessa instância superior, devendo o novo laudo apresentar de forma mais clara e explicita se e como foram contabilizados juros de mora, cujo cômputo não restou suficientemente evidenciado.

Somente depois do cálculo final é que será possível aferir se houve ou não excesso de execução para fins de fixação de possíveis honorários em favor do(s) patrono(s) do banco executado.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

MARCOS INÁCIO JUNG E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença que, na fase de cumprimento da sentença proferida nos autos dos
Ação Cobrança
n. 0032758-48.2008.811.0041 (Cód. 363108) ajuizada por
MARCOS INÁCIO JUNG E OUTRO(s)
,
homologou o laudo pericial contábil que apurou um crédito de R$1.237.743,16, determinando-se que sobre tal importe fossem computada multa de 10% e além de honorários da fase de cumprimento, também em 10%, e com ordem de expedição do respectivo alvará para a liberação do valor constrito, observada, todavia, a existência de penhora no rosto dos autos em relação ao crédito do apelado
LUIZ CLAUDIO VERGANI
, pelo que extinguiu o procedimento originário na forma do art.924, inciso II, do CPC/15 (satisfação do crédito exequendo).

Registra o banco apelante que opôs embargos de declaração, arguindo a ocorrência de (i)
omissão
quanto ao índice de correção monetária utilizado pelo perito, (ii)
erro grosseiro
no cálculo homologado e (iii)
omissão
sobre a necessária fixação de honorários de sucumbência, com fulcro no art. 1.009 do CPC/15. No entanto, os referidos aclaratórios foram rejeitados.

Inconformado, alega que sentença recorrida deve ser reformada pois se negou a entregar, por completo, a prestação jurisdicional, apesar de devidamente provocada por meio da oposição de embargos de declaração, implicando em negativa de prestação jurisdicional.

Sustenta, para tanto, que embora a decisão colegiada proferida no RAI n. 1019595-82.2023.8.11.0000 tivesse determinado
“a realização novos cálculos sem o cômputo de juros remuneratórios de 0,5% ao mês capitalizados, mantidos os demais encargos”
, certo é que entre o julgamento do citado Agravo e a elaboração dos novos cálculos pelo perito nos autos originários, houve a prolação de novo acórdão, em sede de embargos declaratórios opostos em face do respectivo acórdão, esclarecendo que deveria ser utilizado o INPC como índice de correção monetária.

Assevera que, no entanto, sem observar o que ficou decidido no acórdão dos mencionados aclaratórios, a sentença que extinguiu o procedimento de cumprimento homologou o laudo pericial apresentado pelo
expert
, o qual, todavia, deixou de informar qual foi o índice de correção monetária utilizado, limitando-se a indicar um tal “
índice sentença
”, sem especificar exatamente qual seria esse índice.

Aduz que, de igual maneira, a sentença negou mais uma vez a prestação jurisdicional por ignorar que, apesar de o acórdão do Embargos de Declaração do RAI n. 1019595-82.2023.8.11.0000, ter determinado a correção das diferenças dos expurgos através da aplicação do IPC em
janeiro de 1989
e do INPC para os demais meses, nos cálculos homologados o perito incorreu em erro grosseiro ao corrigir o saldo, a partir de
julho de 1994
, pelo índice da TR, de maneira não só violar a coisa julgada, mas, também, impingir excesso de execução ao apelante.

Afirma, ainda, que a parte apelada iniciou o cumprimento de sentença por valor superior ao efetivamente devido, conforme ficou estabelecido nas decisões que lhe sobrevieram, implicando em acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo executado apelante.

Registra que, apesar disso, o juízo singular deixou de fixar honorários em favor do(s) patrono(s) do banco apelante, tal como estabelece a jurisprudência do STJ, mantendo-se inerte mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença atacada a fim de que sejam realizados novos cálculos para a correção dos vícios acima apontados, assim como para que sejam arbitrados honorários em favor do(s) seu(s) advogado(s) em função do acolhimento da impugnação, que acabou por reduzir o
quantum
exequendo.

Contrarrazões no ID. n. 209342750 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Como bem frisou o banco agravante, em 04/10/2023, esta Câmara deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 1019595-82.2023.8.11.0000
“para anular a decisão homologatória dos cálculos do perito, bem como para determinar a realização novos cálculos
sem o cômputo de juros remuneratórios de 0,5% ao mês capitalizados
, mantidos os demais encargos.”

Encaminhado o teor do acórdão à origem, o julgador singular determinou a realização de novos cálculos, de modo a adequarem-se ao decidido no referido aresto, o que foi devidamente cumprido pelo
expert
através do laudo de ID. n. 133103372 dos autos de origem, elaborado em 30/10/2023.

Ocorre que contra o acórdão do mencionado agravo, foram opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, sendo que os aclaratórios do banco executado, ora apelante, foram parcialmente acolhidos para a definição de que, sobre os
quanta debeatur
referentes às diferenças dos expurgos inflacionários devidos a cada um dos poupadores apelados, deveria incidir o IPC no mês de janeiro de 1989, e, nos meses subsequentes, o INPC. Na ocasião, o saneamento da omissão acerca do período de incidência de cada índice restou assim fundamentado:

“[...]

Conforme relatado, suscitou o banco requerido que inexiste qualquer decisão judicial nos autos de origem determinando a incidência do INPC, ressaltando que a sentença sob liquidação se restringiu a estabelecer o IPC.

No mais, afirmou que, em razão de o IPC ter sido extinto em março de 1991, deve ser substituído por outro índice, sugerindo, nesse viés, a aplicabilidade do IRP - Índice de Reajuste da Poupança, e não do INPC, cujo objetivo é aferir o poder de compra da população consumidora.

Neste particular, revendo o aresto embargado em sua inteireza, é possível constatar que, de fato, o colegiado quedou-se silente sobre o questionamento específico das razões de recorrer e do próprio pedido recursal, qual seja, a impossibilidade de contabilização do INPC como índice de correção monetária do quantum exequendo.

Com isso, passo a enfrentar doravante o aludido argumento recursal.

Ocorre que a meu viso, o argumento do banco requerido não prospera. Isto porque, na linha do §1º do art.322 do CPC/15, a correção monetária do crédito contratual perseguido através da ação judicial integra o crédito exequendo como um consectário lógico, cuja finalidade é aplacar os efeitos corrosivos da inflação em função do decurso do tempo.

Além disso, é preciso fazer aqui uma diferenciação entre a origem do crédito e a correção monetária desse crédito.

Ora a sentença condenou recalcular o valor dos saldos da(s) conta(s) poupança ao(s) agravado(s) aplicando-se, em janeiro de 1989, o índice do IPC sobre tais saldos, bem como para pagar aos respectivos poupador(es) a diferença pela correção a menor de tais valores depositados.

Ou seja, a aplicação do IPC é exclusiva para aquela data específica.

Ocorre que isso não é o bastante, posto que de janeiro de 1989

para cá, esses créditos decorrentes da remuneração a menor dos saldos de poupança ainda vieram a sofrer os implacáveis efeitos da inflação no decorrer do tempo
.

Por essa razão, o crédito decorrente dessa diferença também deverá ser corrigido monetariamente.

E para tanto, a jurisprudência deste Tribunal tem compreendido que o índice que melhor recompõe essas perdas inflacionária é o INPC
.
Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CADERNETA E POUPANÇA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - PRESCRIÇÃO - AFASTADAS - PLANOS BRESSER E VERÃO - INCIDÊNCIA DO IPC - JUNHO/87 (26,06%) E JANEIRO/89 (42,72%) - DIFERENÇAS DEVIDAS ENTRE O VALOR DEVIDO E O EFETIVAMENTE PAGO - CORREÇÃO MONETÁRIA DO QUANTUM - INPC - VERBA HONORÁRIA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. O reajuste referente ao depósito constante da caderneta de poupança é no percentual entre a diferença efetivamente devida e aquela creditada. O INPC é o índice de correção monetária que melhor reflete a real taxa inflacionária. (N.U 0015042-63.2010.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2010, Publicado no DJE 23/06/2010)

Sendo assim, os aclaratórios do banco agravante devem ser acolhidos tão somente para o saneamento da omissão apontada, sem, contudo, alterar o resultado do aresto embargado, ficando, por consequência, desprovido o capítulo do recurso em que o agravante postulava a correção do crédito judicial pelo IRP.”

(ID. n. 195042696 - Pág. 5/6 dos autos do RED n. 1019595-82.2023.8.11.0000 – gr. n.)

O fato, porém, é que esse novo acórdão somente foi proferido em 06/12/2023, quando os novos cálculos já haviam sido apresentados nos autos.

E neste particular, muito embora esses novos cálculos estivessem em consonância o saneamento trazido pelo aresto do
RED n. 1019595-82.2023.8.11.0000
em relação a certo período de evolução dos saldos – mais especificamente até
junho de 1994
, quando computada correção monetária pelo INPC – certo é que entre
julho de 1994
e
maio de 1995
, os cálculos computaram o índice da TR –
Taxa Referencial
para a atualização do valor dos créditos exequendos.

Senão, vejamos a tabela de evolução do crédito devido ao poupador
MARCOS INACIO JUNG
constante do ID. n. 133103372 - Pág. 6 dos autos de origem:

Note-se, nesse particular, que embora a última coluna da tabela denominado “
Índice
” traga, inadequadamente, a expressão “
Índice Sentença
”, quando deveria indicar expressamente o índice efetivamente utilizado para chegar a tais valores, é possível depreender que de
jul/92
a
jun/94
, os percentuais aplicados pelo
expert
(grifo amarelo), coincidem com os do INPC para o mesmo interregno temporal.

Vejamos:

Ocorre que, de acordo com a mesma tabela dos cálculos periciais, no interregno compreendido entre
jul/94
a
mai/95
assemelhados aos da
Taxa Referencial
do período conforme tabela com grifo azul.

E de
jun/95
em diante, os percentuais aplicados pelo
expert
a título de correção monetária (grifo em verde) não corresponde ao INPC tampouco à TR do período. Vejamos:

E isso apenas nesse interregno compreendido
jul/94
a
set/96
, estampado na segunda página do cálculo individual de cada poupador.

Além disso, nas tabelas dos aludidos cálculos não ficou detalhado expressamente o cômputo dos juros de mora, sendo possível visualizar apenas colunas denominadas
“Mês/ano”
,
“Valor atualizado”
,
“Juros Remuneratórios”
– os quais foram excluídos justamente por força do aresto proferido por esta Câmara no RAI n. 1019595-82.2023.8.11.0000 - e, finalmente a coluna
“Índice”
, não sendo, pois, possível aferir se os juros moratórios foram efetivamente contabilizados pelo
expert
.

Com isso, o recurso há de ser acolhido nesse ponto a fim de anular a sentença que homologou os cálculos periciais em dissonância com o aresto proferido no
RED

n. 1019595-82.2023.8.11.0000
, pelo que os autos devem retornar à origem para a elaboração de novos cálculos, adequados ao aludido acórdão – ou seja, para que de
fevereiro de 1989
em diante a correção monetária dos expurgos devidos a cada poupador seja corrigido monetariamente pelo INPC, bem como para que o
expert
explicite se e como foram computados os juros de mora legais, cujo cômputo não restou suficientemente claro.

Por outro lado, não há, por ora, como acolher a arguição de que o banco executado faz jus à honorários, como realmente autoriza a jurisprudência do STJ nos procedimentos de cumprimento de sentença em que o acolhimento (total ou parcial) da impugnação ofertada pelo executado, com a redução do
quantum
exequendo.

Isso porque, tendo sido reconhecidas impropriedades no cálculo homologado e determinada a realização de novos cálculos, somente

depois de apurado o novo valor do débito exequendo é que se saberá houve, ou não, excesso de execução.

Com isso, o exame do eventual direito do(s) patrono(s) do banco apelante a honorários advocatícios fica relegado para a ocasião da nova sentença a ser proferida após os recálculos do
quantum debeatur
, aqui determinados.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso para anular a sentença apelada, e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o
expert
refaça os cálculos do
quantum
exequendo, readequando-se ao acórdão do
RED

n. 1019595-82.2023.8.11.0000
-

o qual determinou que, a partir de
fevereiro de 1989
a correção monetária dos expurgos devidos a cada poupador fosse corrigido monetariamente pelo INPC – devendo ainda os novos cálculos explicitarem se e como foram contabilizados os juros de mora legais, cujo cômputo não restou suficientemente evidenciado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024